Tribunal: TJES
Processo: 5036484-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036484-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURELIO ANTONIO CARVALHO CARDOSO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N°:
5036484-82.2024.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS:
AURELIO ANTONIO CARVALHO CARDOSO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. RECURSO DO AUTOR: INCORPORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DA LCE Nº 938/2020. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES (ART. 5º, § 8º, I). IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DO IPAJM: REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ DO SEGURADO. TEMA 1.009 DO STJ. VERBA ALIMENTAR IRREPETÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Da Forma de Cálculo (Recurso do Autor):
Tendo a aposentadoria ocorrido em 09/03/2022, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, o cálculo da extensão de carga horária deve observar a regra da média aritmética simples proporcional ao número de anos de contribuição em relação ao tempo total exigido para a inativação, conforme o art. 5º, § 8º, inciso I da referida norma. Impossibilidade de invocação de regras anteriores revogadas, não havendo direito adquirido a regime jurídico de cálculo de proventos.

Da Reposição ao Erário (Recurso do IPAJM):
É indevida a restituição de valores recebidos a maior pelo servidor entre o afastamento e a fixação definitiva do benefício, quando verificada a boa-fé objetiva e o erro/demora exclusivo da Administração. Verba de natureza alimentar que se torna irrepetível nos termos da tese fixada pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1.009.

Sentença que aplicou corretamente a legislação de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores, não merecendo reparos.

Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da r. sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. A sentença de origem negou o pedido do autor de incorporação integral da extensão da carga horária para 40 horas semanais (aplicando a regra de transição da média aritmética da LCE 938/2020), mas, por outro lado, acolheu o pedido para reconhecer a boa-fé do servidor, determinando ao IPAJM o cancelamento da reposição estatutária e o ressarcimento dos valores indevidamente descontados.

Em suas razões recursais (Evento 16988630), o autor pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a totalidade de sua remuneração com a jornada de 40 horas semanais, invocando o art. 58 da LCE nº 115/98.

Por sua vez, o IPAJM recorre (Evento 16988629) defendendo a legalidade dos descontos para reposição ao erário, alegando erro operacional no prazo de fixação do benefício e ausência de boa-fé do segurado, pugnando pela revogação da tutela e improcedência total dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o breve relato. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-os em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Deferida a gratuidade de justiça à parte autora.

Analisando detidamente os autos e a legislação pertinente ao caso, verifico que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo aplicado com precisão o entendimento consolidado nas Turmas Recursais e nas Cortes Superiores sobre ambas as matérias devolvidas a este Colegiado.

Do Recurso do Autor (Incorporação da Extensão de Carga Horária):

A pretensão do recorrente/autor de transpor a jornada ampliada de 40 (quarenta) horas de forma integral para os seus proventos de inatividade encontra óbice no princípio do
tempus regit actum
.

O autor requereu sua aposentadoria em
09/03/2022
. Nesta data, já se encontrava em pleno vigor a Lei Complementar Estadual nº 938/2020 (vigente a partir de 01/07/2020), que alterou as regras de cálculo dos benefícios previdenciários no Estado do Espírito Santo, em adequação à Emenda Constitucional nº 103/2019.

A legislação superveniente estabeleceu a regra exata aplicável ao caso: o valor da variação de jornada integrará o cálculo considerando a
média aritmética simples
. Dispõe o art. 5º, § 8º, inciso I, da LCE nº 938/2020 expressamente que, em cargos sujeitos a variações na carga horária, o valor integrará o cálculo considerando a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria.

Não há direito adquirido a regime jurídico de cálculo de proventos. Como o autor não preencheu os requisitos para a aposentadoria antes da mudança legislativa, escorreita a sentença e a conduta do IPAJM em calcular a vantagem de forma proporcional (20%), não havendo que se falar em aplicação de legislação revogada (art. 58 da LCE 115/98).

Do Recurso do IPAJM (Reposição ao Erário / Descontos):

Por outro lado, não assiste razão à autarquia previdenciária quanto à pretendida restituição de valores.

No que tange aos valores recebidos a maior pelo servidor no interregno entre o seu afastamento (março/2022) e a fixação definitiva do benefício com a devida proporcionalidade, a sentença agiu com acerto ao determinar a cessação dos descontos.

É incontroverso que o equívoco decorreu de ato exclusivo da Administração Pública (neste caso, consubstanciado no rito operacional e demora na fixação definitiva dos proventos), gerando no segurado a legítima expectativa de que os valores alimentares recebidos mês a mês estavam corretos.

Conforme consolidado pelo C. STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 1.009
, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprova sua boa-fé objetiva, com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.

Tratando-se de cálculos previdenciários de transição de regras de alta complexidade, não é razoável exigir do servidor leigo que, de imediato, percebesse que o valor depositado pela Administração (que correspondia ao que ele efetivamente ganhava na ativa há anos) estaria incorreto. Presente a boa-fé e o caráter eminentemente alimentar da verba, esta se torna irrepetível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau intacta por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno ambas as partes recorrentes e vencidas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, em relação ao autor, a exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC). O IPAJM é isento do pagamento de custas, mas deverá arcar com os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)